Tribunal: TJDFT
Processo: 0008510-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Absolvição.
1 – Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 - As condutas do acusado – de enviar mensagens de texto e e-mails à vítima -, sem violência ou ameaça e sem a intenção de causar-lhe incômodo ou tormento, mas apenas manter contato amigável com ela, de forma respeitosa e cordial, não caracterizam o novo tipo penal do art. 147-A do CP, caso em que se afasta a condenação.
3 – Apelação provida.